Tribunal: CARF
Processo: 17095.720288/2022-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Inexiste nulidade no lançamento, haja vista que, na ocasião em que intimado para informar se pretendia usar prejuízos acumulados para deduzir nas exigências, o contribuinte não respondeu a tal informação. Não exercício do direito no tempo correto. Arguição de nulidade afastada.
IRPJ. GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS NO e-LALUR. DESCONTOS DE JUROS E MULTA CONCEDIDOS EM PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO (PRR). A legislação do parcelamento não previu a exclusão dos descontos do lucro real. Ademais, em que pese os descontos em parcelamentos não gerem novos ingressos, nem acréscimos patrimoniais, trazem impactos positivos ao lucro. Entendimentos do STJ e do CARF.
IRPJ. GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS NO e-LALUR. RESULTADO COOPERATIVA. ATO COOPERADO. TRIBUTAÇÃO. As receitas auferidas nesse caso são originadas de atos cooperativos e na verdade não eram tributáveis conforme art. 111 da Lei 5.764/72. da Lei no 5.764/1971.
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
Recurso Voluntário conhecido em parte, e na parte conhecida, improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL, aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
Recurso Voluntário conhecido em parte, e na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720288/2022-47
ACÓRDÃO
1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
ACUMULADOS.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. Inexiste nulidade no lançamento, haja vista que, na ocasião
em que intimado para informar se pretendia usar prejuízos acumulados
para deduzir nas exigências, o contribuinte não respondeu a tal
informação. Não exercício do direito no tempo correto. Arguição de
nulidade afastada.
IRPJ. GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS NO e-LALUR. DESCONTOS DE JUROS
E MULTA CONCEDIDOS EM PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO (PRR). A
legislação do parcelamento não previu a exclusão dos descontos do lucro
real. Ademais, em que pese os descontos em parcelamentos não gerem
novos ingressos, nem acréscimos patrimoniais, trazem impactos positivos
ao lucro. Entendimentos do STJ e do CARF.
IRPJ. GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS NO e-LALUR. RESULTADO
COOPERATIVA. ATO COOPERADO. TRIBUTAÇÃO. As receitas auferidas
nesse caso são originadas de atos cooperativos e na verdade não eram
tributáveis conforme art. 111 da Lei 5.764/72. da Lei no 5.764/1971.
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
Recurso Voluntário conhecido em parte, e na parte conhecida, improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Recurso Voluntário conhecido em parte, e na parte conhecida, improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração visando à exigência de IRPJ (R$ 49.897.465,42) e CSLL
(R$ 17.996.583,06), no valor total de R$ 67.894.048,48, sob o entendimento de que a contribuinte,
ora Recorrente, teria (i) procedido a exclusões indevidas na base tributável do IRPJ e da CSLL (E-
LALUR e E-LACS) relativos aos anos-calendários de 2017 e 2018 bem como compensação indevida
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
3
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa em saldos superiores aos de fato disponíveis para uso,
impondo-se multa de 75%.
Intimada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação na qual alegou
fundamentalmente que:
- o auto de infração é nulo, pois a Fiscalização deixou de considerar o saldo de
prejuízo fiscal (PF) acumulado de R$ 195.146.879,44 que poderia ter anulado inteiramente as
exigências lançadas pela Fiscalização em relação ao Programa de Regularização Tributária Rural
(PRR - Lei no 13.606/2018)
- a glosa da exclusão referente aos “lucros de participações em outras sociedades”
no valor de R$ 40.542.592,89 foi indevida, tendo em vista que os valores já haviam sido oferecidos
à tributação pela cooperativa CONACENTRO
- os descontos obtidos pelo contribuinte no âmbito do PRR (R$ 10.903.678,09) não
configuram receita ou mesmo implicam em acréscimo patrimonial, não devendo haver a
tributação exigida pelo fisco, e, portanto, a glosa referente a essa matéria deve ser cancelada
- por fim, quanto à glosa de R$ 8.081.685,99 (“SENAR sobre vendas FUNRURAL”) no
e-LALUR/e-LACS de 2018, a Recorrente afirmou que tal lançamento se refere ao estorno/exclusão
de valores adicionados na apuração de 2015, mas que a empresa identificou que, por um
equívoco, não havia concluído a transmissão da ECF retificadora. Para neutralizar o efeito do
referido equívoco, a Recorrente realizou o ajuste em sua ECF de 2017, o que foi feito pelo
lançamento do saldo de prejuízos acumulados, alegando, então, que não houve qualquer prejuízo
ao fisco.

Ato seguinte, a C. 1a Turma da DRJ09 proferiu o acórdão no 109-013.368 julgando
improcedente a Impugnação apresentada:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
RESULTADO COOPERATIVA. ATO COOPERADO. TRIBUTAÇÃO.
Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 da
Lei no 5.764/1971.
LALUR. HIPÓTESES DE EXCLUSÕES.
Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício: (i) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação
tributária e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
4
do exercício; (ii) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros
valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam computados no lucro real; e (iii) os
prejuízos de exercícios anteriores.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017, 2018
REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo
patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma
insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento
do ato remitente.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário:
2017, 2018 EFEITOS REFLEXOS.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica-
IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que
não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com
atributos distintos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, em que basicamente
retoma seus argumentos de defesa, os quais serão analisados a seguir.
Ao final, os autos vieram a esta Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Recurso Voluntário
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
5
Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no
70.235/72. Por isso, dele conheço e passo a analisá-lo.

(i)
Nulidade do lançamento por vício no procedimento fiscalizatório

Alega o Recorrente que a D. Autoridade Fiscal realizou a lavratura do Auto de
Infração de IRPJ e CSLL decorrente do efeito das glosas efetuadas sem, no entanto, considerar a
existência de saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL para
redução/neutralização dos tributos lançados. E cita para corroborar seu argumento a fl. 50 dos
autos, que veicula o seguinte trecho do Relatório Fiscal:

“10. NÃO OPÇÃO DO CONTRIBUINTE PELO APROVEITAMENTO DO SALDO DE
PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL PARA REDUÇÃO DA
IRREGULARIDADE FISCAL A SER LANÇADA 10.1. Regularmente intimado a
informar se desejava que a fiscalização aproveitasse saldo de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa de CSLL para redução da irregularidade fiscal a ser
lançada (ANEXO 19), o contribuinte não se manifestou objetivamente pelo
aproveitamento (ANEXO 20).” (destaques desta Relatora)

Como se confere nos autos, certo é que, durante a fiscalização e antes de lavrar o
auto de infração ora combatido, a D. Autoridade intimou o contribuinte a manifestar seu interesse
em compensar saldos de PF e BCN (e-fls 425):

“Fica o contribuinte cientificado da(s) seguinte(s):
I – INTIMAÇÃO:
No prazo de 5 (cinco) dias úteis:
1. Informar se deseja que a fiscalização aproveite saldo de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa de CSLL para redução da irregularidade fiscal a ser
lançada.”

No entanto, em sua Resposta ao Termo acima, o contribuinte não apresentou seu
interesse em aproveitar os saldos de PF/ BCN (ver e-fls. 432):
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
6

Estando já certo de que haveria lançamento, o Recorrente deveria ter informado os
valores a serem compensados naquela ocasião e posteriormente, no tempo adequado, teria a
ciência formal do lançamento, podendo nessa nova oportunidade impugná-lo em sua totalidade.
Porém, diferentemente disso, não informou nada a respeito da dedução de PF/BCN, ademais
esperando que a D. Autoridade fosse antecipar-lhe o conteúdo do próprio lançamento que
sobreviria.
O motivo que supostamente justificaria essa conduta do contribuinte também não
convence, pois o objeto da fiscalização não lhe era desconhecido. Afinal de contas, a empresa já
vinha sendo intimada a apresentar documentos e esclarecimentos e havia respondido às
indagações fiscais em pelo menos sete Termos de Intimação Fiscal (ver cronologia às e-fls. 51).
Portanto, a tentativa de caracterizar o procedimento como hermético e violador dos direitos de
defesa não prospera nesse caso, pois parece-me retórica simplesmente.
Assim, não vislumbro a nulidade alegada, não havendo qualquer violação ao direito
de defesa e ao art. 59 do Decreto 70.235/72.

(ii)
Glosa de compensações indevidas de prejuízo fiscal

Neste primeiro item abordado, a glosa é de R$ 47.518.276,47 escriturados pela
Recorrente na Parte A do e-LALUR no ano-calendário de 2017 decorrente da Lei no 13.606/2018 –
Programa de Regularização Tributária Rural – PRR, como constou do TVF (e-fls. 25):
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
7

A Recorrente alega e reitera que os valores compensados foram, equivocadamente,
escriturados na parte A do e-LALUR e do e-LACS de 2017, quando deveriam ter sido escriturados
na parte B dos referidos registros, sem reflexo na parte A, mas entende que tal equívoco foi
sanado sem repercutir na apuração dos tributos.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
inc. I, § 12o do Art. 114 do RICARF uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram pontualmente analisadas pela decisão
recorrida.
Nestes termos, cumpre ressaltar a referida faculdade garantida ao julgador pelo inc.
I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
8

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

“Da Glosa de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL A.C. 2017
76. Alega a contribuinte que os valores compensados foram, equivocadamente,
escriturados na parte A do e-LALUR e do e-LACS de 2017, pois, deviam ter sido
escriturados na parte B dos referidos registros, sem reflexo na parte A, mas
entende que tal equívoco pode ser esclarecido de modo a confirmar que os
valores dos fatos geradores lançados nos autos de infração não são devidos.
Nesse sentido, afirma que foram feitas adições nos montantes de R$
97.548.531,62 na parte A do e-LALUR e de R$ 205.594.121,41 no e-LACS, relativos
a ajustes de exercícios anteriores – lançamentos extemporâneos. Esses
lançamentos foram feitos para corrigir os saldos de prejuízos acumulados de
exercícios anteriores e de base de cálculo negativa da CSLL. Em contrapartida
foram efetuadas compensações de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa
da CSLL nos mesmos montantes (R$ 97.548.531,62 e R$ 205.594.121,41) e, assim,
entende que não houve influência na apuração dos tributos em questão.
Destaque-se que o valor glosado pela Fiscalização (R$ 47.518.275,47) está incluído
nas compensações efetuadas nos montantes de R$ 97.548.531,62 e R$
205.594.121,41.
77. Com relação às partes A do e-LALUR e do e-LACS, temos o seguinte:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
9

78. Dos quadros colacionados acima, verifica-se que a premissa trazida pela
contribuinte é verdadeira, ou seja, temos adições e compensações nos mesmos
valores.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
10
79. Entretanto, no decorrer da ação fiscal, a contribuinte foi questionada não só
sobre as compensações que foram glosadas, mas também sobre as adições.
80. Nesse sentido, sem trazer maiores esclarecimentos, a interessada respondeu
o que segue (documento de folha 410):

81. Apesar de não haver uma intimação específica para a adição efetuada no e-
LACS, a resposta acima também serviu para a apuração da CSLL.
82. Assim, esse esclarecimento foi aceito pela Autoridade Fiscal a quo, tendo sido
mantidas as referidas adições.
83. Com relação às compensações, a situação é diferente.
84. Veja-se que os dois valores de R$ 47.518.276,47, de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa da CSLL, foram utilizados no Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR) previsto na Lei no 13.606/2018, conforme abaixo:

85. Tais valores não poderiam impactar nem a apuração do lucro real e nem a
base de cálculo da CSLL. Porém, a pessoa jurídica compensou-os nos referidos
cálculos:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
11

86. Para que a argumentação da interessada lograsse efeito, nas partes B do e-
LALUR e do e-LACS deveriam constar os ajustes a débito no mesmo valor das
adições efetuadas nas partes A dos referidos registros, a fim de seguir o mesmo
raciocínio aplicado à parte A.
87. Assim, entendo que procede a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal, restando
um lucro real e uma base de cálculo da CSLL para o ano-calendário de 2017 no
valor de R$ 5.943.945,63.
88. Consequentemente, como deixou de existir prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL no ano calendário de 2017, inexistem também as compensações
dos mesmos no resultado do ano-calendário 2018, devendo ser mantido o
montante de R$ 39.169.761,43 para este último período, lançado pela
Fiscalização.”

Em face disso, relativamente a esse fundamento acima, nego provimento ao
recurso voluntário, mantendo a decisão da DRJ.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
12
Exclusões indevidas no e-LALUR

(iii)
Glosa no 1: Exclusão indevida no E-LALUR - Incidência de IRPJ sobre os
descontos de juros e multa de mora concedidos em parcelamento - PRR

Como se verifica do auto de infração (e-fls. 27), a D. Fiscalização glosou os
lançamentos na Parte A do e-LALUR e do e-LACS no valor de R$ 47.518.276,47 que são descontos
obtidos nos termos da Lei no 13.606/2018, no âmbito do Programa de Regularização Tributária
Rural – PRR). A DRJ manteve a referida glosa, por entender que o desconto/perdão obtido pela
empresa ao aderir ao PRR configura-se receita bruta auferida determinada pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pela Lei no 12.973, de
2014.
Reiterando seu argumento de defesa, o Recorrente pugna em seu Recurso
Voluntário pelo direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os descontos de juros e multa de
mora provenientes de parcelamentos especiais, tal como o PRR já que não haveria acréscimo
patrimonial e assim não teria ocorrido o fato gerador desses tributos.
De início, embora o contribuinte não tenha abordado um ponto que considero
relevante, analisando a legislação aplicável, noto que a Lei no 13.606/2018, que instituiu o PRR,
traz uma disposição normativa sobre o assunto, mas específica para situações envolvendo cessão
de crédito, o que não é o caso aqui:

“Art. 39. Para fins do disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei, ficam reduzidas a zero as
alíquotas do imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita auferida pelo cedente com a cessão de créditos de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa da CSLL para pessoas jurídicas controladas, controladoras ou
coligadas.
[...]
§ 2o Não será computada na apuração da base de cálculo do imposto de renda, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo legal.”

De outro lado, não é possível identificar uma disposição comum e geral na Lei no
13.606/2018 que trate da exclusão dos encargos da base tributável para todas as demais
situações.
Portanto, em minha compreensão, a legislação quando pretende deduzir os
encargos da base tributável, ela o faz expressamente, o que não ocorre nesse caso.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
13
Neste E. CARF, existem alguns posicionamentos no sentido de afastar os descontos
do lucro real e do lucro líquido, porém tal posição firmou-se exatamente no âmbito de
parcelamentos cuja própria lei previu essa exclusão no cômputo.
Cito, para corroborar minha posição, alguns casos nessa linha:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2009 LEI N° 11.941/2009 ("REFIS DA CRISE"). ANISTIA. RECEITA
ORIUNDA DE REDUÇÃO DE MULTA, JUROS E ENCARGOS. EXCLUSÃO.
A receita oriunda da redução da multa, juros de mora e encargos legais
decorrente da fruição do benefício previsto na Lei 11.941/2009 é passível de
exclusão do lucro líquido, para efeito de apuração do Lucro Real, nos termos do
art. 4o . parágrafo único, da referida lei.”
“BENEFÍCIOS DA LEI No 11.941/09. REDUÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda a da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a parcela equivalente à redução do valor
das multas, juros e encargo legal.”
(ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO
DE 17 de julho de 2024)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2011 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009. LIQUIDAÇÃO DE MULTA E JUROS.
EXCLUSÃO DE RECEITAS DECORRENTES. POSSIBILIDADE.
A contrapartida dos valores decorrentes da liquidação, com utilização de prejuízo
fiscal próprio, de multa e juros de débitos incluídos no parcelamento da Lei n°
11.941/09, não integra a base de cálculo do IRPJ/CSLL em razão da efetiva
inexistência de acréscimo patrimonial.”
(Acórdão no 1302-006.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 22 de junho de 2023)

Por fim, em que pese os descontos em parcelamentos não gerem novos ingressos,
trazem impactos positivos ao lucro. É assim aliás que vem entendendo o E. STJ, repelindo o
argumento dos contribuintes no sentido de que não haveria acréscimo patrimonial nem tampouco
fato gerador do IRPJ/CSLL neste caso, como cito a seguir:

“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que qualquer
benefício fiscal obtido que tenha por consequência impacto positivo no lucro da
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
14
empresa deve surtir efeito na base de cálculo do IRPJ, CSLL e também das
contribuições ao PIS e Cofins.” (REsp no 2115529/SP, julgado em out.24).

Em igual sentido: AgInt no AREsp n. 2.149.908/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024; e REsp n. 1.959.395/PE, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.
Portanto, em relação a esse fundamento, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, de modo a manter a decisão da DRJ e as correspondentes
exigências.

(iv)
Glosa no 2: Exclusão indevida no E-LALUR - Resultados da Coooperativa
CONACENTRO – suposta tributação anterior e bitributação

Esse item discute a glosa das exclusões efetuadas no e-LALUR e e-LACS de 2018
relativas a “lucros de participações em outras sociedades”, no valor de R$ 40.542.592,89.
A Recorrente alega que é cooperada da cooperativa CONACENTRO (Cooperativa dos
Produtos do Centro-Oeste). Sustenta, então, em seu recurso que o valor glosado já havia sido
tributado na cooperativa CONACENTRO, tendo a exclusão sido tratada como uma equivalência
patrimonial, porque tal resultado decorreria de um ganho auferido em 2018 nas operações
financeiras de empréstimos da cooperativa. Em síntese, o argumento é:
- a Contribuinte autuada faz parte de um grupo econômico que até janeiro de 2021
estava em recuperação judicial, e na cooperativa (Conacentro) havia contratos de empréstimos
nos quais foram realizados garantias e avais que faziam parte desse grupo econômico de
empresas.
- com a aprovação do plano de recuperação judicial do Grupo, houve um desconto
nas dívidas e esse ganho também foi registrado na contabilidade da cooperativa que resultou num
lucro na cooperativa (Conacentro) no valor de R$ 42.466.575,24 (antes dos impostos diferidos).
- entendeu-se que tal resultado por estar atrelado as dívidas do grupo econômico
em que a contribuinte integra, deveria ser transferido em forma de “equivalência”/sobras para a
Autuada que é a cooperada atrelada a essas operações.
Porém, concordo com a decisão da DRJ no sentido de que é incabível a aplicação
MEP na situação analisada, pois participação de cooperativas em nada se relaciona aos
investimentos com coligadas e controladas da Lei no 6.404/1976, art. 248.
A participação discutida nos presentes autos remete ao art. 88 da Lei 5.764/72,
abaixo transcrito, não havendo que se confundir situações tão distintas:
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
15
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou
complementar. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de
agosto de 2001)
Portanto, de antemão, a metodologia aplicada pela Recorrente está incorreta, sem
conformidade com a legislação que lhe é aplicável.
Além disso, a Recorrente alega que os valores objeto da glosa foram tributados
anteriormente na Cooperativa CONACENTRO, o que em tese justificaria sua exclusão da base
tributável da Recorrente, que é sua cooperada.
Em relação à tributação das receitas auferidas pelas cooperativas, a jurisprudência
deste E. CARF entende que deve haver segregação das receitas, na escrituração contábil do
contribuinte, separando as que decorrem de atos cooperativos e, de outro lado, as derivadas de
atos não-cooperativos. Isso porque a não-incidência tributária não abrange a sociedade como um
todo, mas apenas os atos cooperativos definidos no artigo 79 da Lei 5.764/72 ( “Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais.”), como já decidiu a CSRF:
“SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – MULTA -
Se a escrituração contábil da sociedade segrega as receitas e correspondentes
custos, despesas e encargos segundo sua origem (atos cooperados e demais atos),
serão excluídos da tributação os resultados dos atos cooperados.
Todavia, se a escrita (acompanhada de documentação hábil que a lastreie) não
especificar com clareza quais as receitas dos atos cooperativos e quais as dos atos
não cooperativos, ter-se-á como integralmente tributado o resultado da
sociedade, por impossibilidade de determinação da parcela não alcançada pela
não incidência tributária.”
(Acórdão no 9101-000.753 – 1a Turma - CSRF, Sessão de 13 de dezembro de 2010)

Pois bem, analisando a escrituração contábil da CONCENTRO, nota-que a
segregação entre os atos cooperativos e não-cooperativos teoricamente existe (como se nota em
relação ao exercício de 2017), e em 2018, o exercício da glosa ora questionada, a receita foi
integralmente informada como decorrente de atos cooperativos. Veja-se a Demonstração do
Resultado do Exercício (e-fls 532):

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
16

Em 2018, as receitas auferidas pela CONACENTRO são originadas de atos
cooperativos e, na verdade, em função disso não eram tributáveis conforme art. 111 da Lei
5.764/72.
Dessa forma, resta incompreensível a razão da Recorrente ter chegado à conclusão
de que tais valores haviam sido tributados pela CONACENTRO e que, em função disso, poderia
excluir esses montantes do lucro tributável no e-LALUR da Recorrente, que é cooperada.
Nenhuma evidência dos autos aponta nesse sentido das alegações da Recorrente.
Assim, neste ponto, voto por manter o acórdão recorrido que rejeitou os
argumentos do contribuinte.

(v)
Glosa n o 3: Exclusão indevida de R$ 8.081.685,99 (“SENAR sobre vendas
FUNRURAL”) no E-LALUR
Esse item discute a glosa de R$ 8.081.685,99, referente à exclusão decorrente do
“SENAR sobre vendas FUNRURAL”.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
17
A Recorrente sustenta que tal lançamento refere-se a um estorno de valores
adicionados na apuração de 2015. Na realidade, o contribuinte informa que elaborou a ECF
retificadora de 2015 para corrigir esse erro, mas acabou, também por erro, não a transmitindo à
RFB.
Alega ainda que, para neutralizar o efeito do referido equívoco, realizou o ajuste na
ECF de 2017, a qual inclusive corrigiu outros exercícios também com erro (de 2014-2016). A
correção se deu por meio do lançamento do saldo de prejuízos acumulados e a Recorrente
defende-se argumentando que a sucessão de erros não gerou prejuízo ao Fisco.
Relativamente a essa glosa, entendo que os argumentos do Recorrente ficam
prejudicados, porquanto os próprios lançamentos de prejuízos acumulados – que supostamente
corrigiriam os erros aqui apontados - foram e permanecem igualmente glosados, como resolvido
anteriormente no segundo tópico da presente decisão.

(vi)
Argumentos quanto à inconstitucionalidade das normas

Por fim, argumentos de natureza constitucional não podem ser apreciados por este
C. CARF, de modo que não serão apreciados os fundamentos relacionados com a violação do
princípio da capacidade contributiva, isonomia, vedação do confisco, bem como discussões em
torno do conceito de renda e o conceito de faturamento aduzidos pela Recorrente em seu
recurso.
Há que se lembrar de que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem
ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Desse modo, em relação a tais fundamentos, não conheço o Recurso Voluntário.

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.325 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720288/2022-47
18
É como voto.

Conclusão e dispositivo:
Ante o exposto, conheço parte do Recurso Voluntário, e na parte conhecida, nego-
lhe provimento para manter na íntegra a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 704
DF CARF MF
Original